Tribunal: TJDFT
Processo: 0016419-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Foi dado provimento ao AgInt no REsp n. 1987966-DF, interposto pelo autor, para determinar “o retorno dos autos para que o Tribunal de origem analise as questões postas pela parte agravante em sede de embargos de declaração (fls. 1151-1170 e-STJ) e os fatos novos alegados por ela em petição de fls. 1430-1445 e-STJ, a fim de verificar se a obrigação de fazer referida é, de fato, impossível ou passível de saneamento, nos termos da fundamentação”.
2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés a elaborarem projeto e requererem a licença de construção da rampa, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$150,00 (cento e cinquenta reais), e a restituir ao autor 10% (dez por cento) do valor dos aluguéis já pagos e para reduzir o valor da locação em 10% (dez por cento) até que a rampa esteja construída e em plena condição de uso.
3. O contrato de locação estabulado entre as partes prevê a construção de uma rampa de acesso à loja (supermercado).
4. O Acórdão n. 1337289 considerou constituir obrigação impossível, em razão da anulação da licença anteriormente emitida pela Administração Pública, com acréscimos do parecer da Procuradoria de Justiça. Foram interpostos Recursos Especiais.
5. O Recurso Especial interposto por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários foi julgado prejudicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em sanear as omissões apontadas na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e sua repercussão na análise das provas, especialmente no fato novo, consubstanciado na Licença n. 34/2022, emitida após a publicação do Acórdão n. 1337289.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Licença n. 34/2022, expedida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, constitui fato novo, à luz do art. 493 do CPC. Está em vigor, com presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, e os presentes autos não constituem o foro adequado para declarar a sua nulidade.
8. Eventual análise da desconformidade da Licença n. 34/2022 com as regras urbanísticas deve ocorrer na seara administrativa ou mediante processo judicial específico, com efetiva participação do ente público autor do ato administrativo impugnado pelo MPDFT, sob pena de malferimento às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LV, da Constituição Federal), além de proferimento de decisão judicial extra petita, com ofensa ao art. 492 do CPC.
9. Consoante já registrado pela Exma. Sra. Ministra Maria Izabel Gallotti no AgInt no REsp n. 1987699 (ID 58305922, p. 1585): “(...) a mera recomendação de anulação da licença, ou dizeres do Ministério Público de que a construção não teria cabimento, não é motivo, por si só, para se considerar a obrigação como impossível, devendo ter fatos concretos e absolutos nesse sentido”.
10. As conclusões externadas pelo laudo pericial corroboram a conclusão pela higidez da Licença n. 34/2022, ao pontuar que a construção da rampa não ofenderia as regras urbanísticas.
IV. DISPOSITIVO
11. Em rejulgamento, embargos de declaração opostos por Cláudio Roberto de Oliveira conhecidos e providos para, emprestando-lhes efeitos infringentes, negar provimento ao recurso de apelação interposto por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda. Por conseguinte, mantém-se ilesa a r. sentença proferida ao ID 17604316.
12. Embargos de declaração opostos por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda. prejudicado.